Tribunal: TJPA
Processo: 0803613-80.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803613-80.2021.8.14.0070

APELANTE: MIQUEIAS DE CARVALHO PIRES

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão que anulou ato administrativo de exclusão de candidato de concurso público na fase de investigação social, com fundamento na existência de ação penal sem trânsito em julgado.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de candidato em concurso público, em razão de ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência.

III. Razões de decidir.

3. A decisão agravada está devidamente fundamentada, considerando a jurisprudência consolidada no STF (Tema 22 – RE 560.900/DF) e STJ, que veda a exclusão de candidato por responder a inquérito ou ação penal sem condenação definitiva.

4. O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF) impõe que a eliminação de candidato só seja possível com trânsito em julgado de sentença condenatória, não sendo legítima a exclusão baseada em mera investigação ou ação penal em curso.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A exclusão de candidato de concurso público, em razão de ação penal ou inquérito sem trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção de inocência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 6.626/2004, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560.900/DF (Tema 22); STJ, AgInt no RMS 54.781/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal)
.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática constante no id. 21239339, págs. 1/10, que, revendo posicionamento anterior, reconsiderou a decisão e, por consequência, deu provimento à apelação cível interposta pelo agravado, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO PELO § 2º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP) DA POLÍCIA MILITAR EM RAZÃO DE ESTAR RESPONDENDO À AÇÃO PENAL SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEI DE INGRESSO NA CARREIRA QUE ESTABELECE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO TEMA 22 DO STF QUE DETERMINA QUE OS MOTIVOS DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO SIMPLESMENTE POR RESPONDER A PROCESSO CRIMINAL NECESSITAM DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVANTE QUE NÃO MAIS RESPONDE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

A inicial constante no id. 13603938, págs. 1/13, historiou que o recorrido impetrou mandado de segurança objetivando que fosse determinada às autoridades ditas coatoras a sua inclusão imediata como apto na última Fase de Antecedentes Pessoais, com sua consequente matrícula no Curso de Formação de Praças da PMPA.

Devidamente citado, o Comandante-Geral da Polícia Militar, autoridade apontada como coatora, prestou informações (id. 13603971, págs. 4/8, id. 13603972, págs. 1/4, id. 13603973, págs. 1/5, id. 13603974, págs. 1/6 e 13603975, págs. 1/5).

O Estado do Pará ratificou as informações da autoridade tida como coatora (id. 13603971, pág. 1).

Proferida a sentença (id. 13603992, págs. 1/4),
o juízo de direito julgou improcedente o pedido inicial
, denegando a segurança
pretendida.

Inconformado,
Miqueias de Carvalho Pires
interpôs o recurso de apelação (id. 13603994, págs. 1/15) sustentando, em síntese, fundamentos no sentido de que fosse reformada a sentença, pugnado, ao final, pelo total provimento do recurso com a sua inclusão imediata (inscrição nº 272127095) como apto na última Fase de Antecedentes Pessoais e a consequente matrícula no próximo Curso de Formação de Praças da PMPA no polo de escolha compatível com sua classificação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 13604000, págs. 1/27), refutando as razões aduzidas pelo recorrente e, ao final, pugnou pelo desprovimento do presente apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id.
14735048, págs. 1/8
, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática inserida no id. 16712527, págs. 1/7, foi conhecido o recurso de apelação cível, sendo negado provimento ao apelo, mantendo-se os termos da sentença de primeiro grau.

Dessa decisão, o impetrante interpôs agravo interno, requerendo a retratação da referida decisão, tendo em vista seu direito líquido e certo e que fosse garantida sua inclusão imediata como apto na fase de antecedentes pessoais do certame a que concorria, com sua consequente matrícula no Curso de Formação de Praças da PMPA.

Expôs que, nos casos de eliminação de candidatos em concurso público por responderem a investigações ou processos criminais, a matéria fora submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral no recurso extraordinário nº 560.900, julgado em 5/2/2020, sendo estabelecido que deveria prevalecer em favor do candidato o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CF/88, pelo que se fazia necessário que fosse afastado o ato ilegal que ensejou sua eliminação.

Sustentou que não mais existe processo em trâmite contra si, pois já foi absolvido por meio de sentença transitada em julgado.

Defendeu que a Lei nº 6.626/2004 estabelece as normas para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará, fato que não deixa margem a dúvidas de que a vedação se aplica apenas ao candidato condenado judicialmente.

Defendeu também que a Lei Complementar nº 053/2006 e o edital convocatório estabelecem que a eliminação do candidato dar-se-á apenas em caso de existir contra ele condenação criminal.

Aduziu que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou jurisprudência majoritária no sentido de que apenas a condenação criminal transitada em julgado tem o poder de obstar o ingresso de candidato em concursos públicos.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

Frisou que a decisão monocrática não fez o “distinguishing” ou “overrrulling” dos regramentos fixados no tema 22 do STF.

Fez um breve resumo de seu perfil.

Por fim, requereu que fosse conhecido e provido o presente recurso de agravo interno para que fosse reformada a decisão monocrática no sentido que expôs.

O agravado, Estado do Pará, apresentou contrarrazões (id. 18016495, págs. 1/7) refutando as razões do recurso de agravo interno e, no final, pleiteou o improvimento do recurso.

Em decisão monocrática (id. 21239339, págs. 1/10), conheci do agravo interno, dando-lhe provimento para, utilizando-me do juízo de retratação facultado pelo art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsiderar a decisão monocrática anteriormente proferida e, por consequência, dar provimento à apelação cível interposta, concedendo a segurança no sentido de declarar nulo o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, determinando a sua reinclusão, com sua consequente matrícula no próximo Curso de Formação de Praças da PMPA.

Dessa decisão, o Estado do Pará interpôs agravo interno (id. 21276402, págs. 1/13) sustentando que a decisão monocrática violou os artigos 926 do Código de Processo Civil (CPC) e 93 da Constituição Federal (CF), por não apresentar fundamentação clara e coerente para a mudança de entendimento em relação à decisão anterior.

Argumentou que a decisão agravada não demonstrou nenhuma alteração factual ou legal que justificasse a alteração de seu posicionamento.

Frisou que, além disso, a parte agravante sustentou que a decisão errou ao limitar a investigação de antecedentes à esfera criminal, desconsiderando os antecedentes pessoais do agravado.

Aduziu que a norma constitucional e legal que rege o ingresso na carreira militar exige que o candidato tenha idoneidade moral e conduta ilibada, aspectos que não foram devidamente avaliados na decisão.

Enfatizou que o exame da conduta pessoal do candidato é legítimo e necessário, especialmente em carreiras de segurança pública, que exigem critérios mais rigorosos de controle ético e moral.

Argumentou que "não se trata apenas de verificar eventual culpa ou inocência, mas de valoração da conduta moral do candidato", sustentando que a função militar impõe responsabilidades éticas e morais diferenciadas, justificando um padrão mais elevado de avaliação.

Mencionou julgados em abono de sua tese.

O Estado do Pará requereu, ao final, a nulidade ou a reforma da decisão agravada, para que a apelação do agravado fosse desprovida, com base nos argumentos de que a exigência de investigação de antecedentes pessoais e de idoneidade moral é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional e a legislação pertinente.

Em suas contrarrazões (id. 21802219, págs. 1/13), o agravado defendeu a manutenção da decisão monocrática, aduzindo que foi devidamente fundamentada e seguiu a legislação aplicável ao caso.

O agravado destacou, ainda, que a decisão do relator respeitou o princípio da presunção de inocência, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e que o único requisito para eliminação seria a existência de sentença condenatória transitada em julgado, o que não ocorreu em seu caso, já que foi absolvido de um processo criminal que tramitava na comarca de Abaetetuba.

Alegou que a decisão baseou-se corretamente na Lei Estadual nº 6.626/2004, que exige, para ingresso na carreira militar, a ausência de condenação criminal transitada em julgado.

Sustentou que a presunção de inocência foi reforçada pela jurisprudência do STF, no Tema 22, que proíbe a eliminação de candidatos por responderem a inquérito ou processo penal em andamento, salvo situações excepcionais e graves, o que não é o caso do agravado, que já foi absolvido.

O agravado ainda ressaltou que não omitiu informações no concurso, tendo declarado que respondia a um processo criminal, do qual foi posteriormente absolvido.

Disse que o relator, ao proferir sua decisão, considerou que a administração pública poderia, em caso de futura condenação do candidato, rever sua nomeação por meio de processo administrativo, evitando penalidades antecipadas e injustificadas.

Por fim, o agravado requereu a manutenção da decisão monocrática que lhe garantiu a classificação e matrícula no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, alegando que sua eliminação seria ilegal e abusiva, além de contrariar o princípio constitucional da presunção de inocência.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma da decisão impugnada, conforme antes relatado.

Inicialmente, quanto à alegada violação ao princípio da fundamentação (art. 93, IX, CF), entendo que a decisão agravada está suficientemente motivada, ao justificar a modificação do entendimento anterior com base em novas considerações fáticas e jurídicas. A fundamentação judicial exige clareza, o que foi devidamente observado na decisão recorrida.

No que tange à suposta afronta ao art. 926 do CPC é importante destacar que a norma impõe coerência à jurisprudência, sem, contudo, engessar o julgador. A retratação, prevista no art. 1.021 do CPC, é perfeitamente cabível diante de novos elementos ou de uma reinterpretação da matéria, como ocorreu no caso.

No caso, portanto, o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pelo agravante foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado, restou consignado que a simples existência de inquéritos policiais ou ação penal em curso não autoriza a eliminação de candidato em concurso público quanto não há trânsito em julgado de sentença condenatória, aplicando-se o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 560.900/DF – Tema 22, inclusive, aos integrantes de carreiras de envergadura constitucional, a exemplo da segurança pública.

Nesta toada,
esta Primeira Turma de Direito Público já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema em questão, conforme recente voto proferido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, cuja ementa reproduzo a seguir:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAMENTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DOS ANTECEDENTES PESSOAIS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO QUE FOI EXTINTA. RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO RESPONDIDO PELA COMISSÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. EXCLUSÃO SE BASEOU UNICAMENTE NA EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Autor foi reprovado na 5ª etapa do concurso para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Pará, que dizia respeito Investigação dos Antecedentes Pessoais. Tomou conhecimento durante entrevista devolutiva, durante a qual fora informado de que o motivo para a reprovação consistia no fato de ele responder a processo penal sem trânsito em julgado.

2. Interpôs à Comissão Recursal Avaliadora da Etapa de Investigação Social do Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará para tomar conhecimento da motivação da sua exclusão na fase de investigação de antecedentes pessoais,

mas não obteve resposta. Violação ao Princípio Constitucional da ampla defesa.

3. A análise dos autos apronta que o cerne da desclassificação do candidato na 5ª fase do concurso se baseou unicamente na existência de ação penal, que foi extinta. Violou o Princípio da Presunção de Inocência.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877666- 18.2021.8.14.0301 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – RELATORA: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN).”

Além do que, o ato administrativo que inabilitou o agravado no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar, encontra respaldo em diversos julgados no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo os quais não se mostra cabível a eliminação de candidato em concurso público que tenha em seu desfavor inquéritos ou ação penal em curso, inclusive para a segurança pública (ARE 753.331-AgR, Rel. Min. Dias Toffolli; AI 741.101-AgR, Rel. Min. Eros Grau; ARE 713.138-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; RE 559.135-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e RE 194.872, Rel. Min. Marco Aurélio).

Aliás, não é por outra razão que o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 6/2/2020, assentou a tese de que: “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Assim, não verifiquei, na decisão agravada, legalidade capaz de excluir do certame público candidato que não tenha, contra sua pessoa, sentença penal condenatória transitada em julgado, vez que o texto expresso da lei de ingresso na carreira estabelece que para a exclusão do certame o candidato tenha condenação penal transitada em julgado.

Além de que, no caso do agravado,
não mais existe processo em trâmite contra si, pois fora absolvido por meio de sentença transitada em julgado (id. 17153524, págs. 1/22).

Por conseguinte, os fundamentos aduzidos pelo agravante não se revelam suficientes para alteração do que fora decidido anteriormente, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“
Segundo a norma constitucional, os cargos públicos devem ser preenchidos por concurso público de provas e títulos e os critérios estabelecidos devem ser relevantes ao grau de complexidade que o cargo exige, assim pode a administração pública, pautada em lei, em sentido estrito, estabelecer critérios mais rígidos pela relevância do cargo ofertado.

Contudo, deve ser considerada outras normas constitucionais, tais como as que versam sobre a dignidade da pessoa humana, livre acesso ao cargo público e a da presunção da inocência.

Como é cediço, a administração pública está alicerceada pelos princípios constitucionais estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, quais sejam: legalidade, publicidade e eficiência, dentre outros, vejamos:

...

Observe-se, pela exposição do supracitado artigo, que os requisitos relativos ao grau de complexidade que o cargo exige, prescinde de previsão legislativa, não podendo o administrador público criar regras em edital ou atos normativos que não tenham previsão legal.

No caso sob exame, ressalto que as carreiras voltadas à segurança pública, por dizerem respeito à atividade típica de Estado, que lida com a vida e a liberdade da coletividade, exigem que os ocupantes desses cargos sejam submetidos a critérios mais rigorosos de avaliação, entretanto esses critérios devem estar preestabelecidos em lei e bem detalhados em edital, revestindo de legalidade o ato administrativo

No caso em comento, a lei de ingresso na carreira de praça do Estado do Pará, Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, estabelece os critérios para ingresso no certame e investidura no cargo, vejamos:

“Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

§ 1º O concurso será precedido de autorização governamental e realizado em data designada pelo Comandante-Geral.

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

a) ser brasileiro;

b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos para o concurso ao Curso de Formação de Oficiais e ao Curso de Formação de Praças; (Alterada pela LEI N° 8.971, DE 13 DE JANEIRO DE 2020)

c) ter até 35 (trinta e cinco) anos para o concurso ao Curso de Adaptação de Oficiais; (Alterada pela LEI N° 8.971, DE 13 DE JANEIRO DE 2020)

d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;

e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;

f) gozar de saúde física e mental;

g) não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público;

h) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher; (Alterada pela LEI N° 8.971, DE 13 DE JANEIRO DE 2020)

I) ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar;

(...)

§ 4º A apuração da reputação e do comportamento social, a que se refere a alínea "i" do § 2º deste artigo, abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pelo órgão competente da PMPA, em caráter sigiloso, comprovada mediante certidões.”

Note-se que a lei estabelece dois critérios diferenciados, conforme alíneas “g” e “i” do art. 3º, estabelecendo diferentes critérios para a aferição da vida pregressa do candidato, ou seja, reputação ilibada, referente ao comportamento social e não tenha sido condenado criminalmente, com sentença transitado em julgado.

Em vista disso, são normas distintas, que merecem ser analisadas de forma independente, o que não foi observado pela banca examinadora.

A lei estabelece, ainda, as etapas da seleção, e prevê a etapa de antecedentes pessoais, transcrevo:

“Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

I - prova de conhecimentos ou prova de conhecimentos e títulos, conforme dispuser o edital;

II - avaliação psicológica;

III - avaliação de saúde;

IV - teste de avaliação física;

V - investigação de antecedentes pessoais.

§ 1º Será lavrada ata para cada etapa, a qual deverá ser devidamente publicada.

§ 2º A classificação no concurso será determinada pelo resultado da prova de conhecimentos ou da prova de conhecimentos e títulos, conforme dispuser o edital.”

A lei prevê, ainda:

Art. 27. O ingresso na PMPA é privativo de candidatos que, aprovados e classificados no concurso público, atendam aos requisitos de inscrição no certame seletivo e de matrícula no Curso de Formação ou Adaptação.

Parágrafo único. Em caso de candidato pertencente à carreira militar federal, estadual ou distrital, exigir-se-á, ainda, o licenciamento da organização militar em que serviu com o comportamento, no mínimo, bom.

Art. 27-A. Após a incorporação e matrícula, caberá à Corregedoria-Geral da Corporação a apuração, por meio de processo administrativo, de possíveis vícios anteriores ao ato de ingresso, que possam torná-lo nulo.

Perceba-se que o critério considerado para a investidura no cargo devem ser os mesmos para a inscrição no certame, ou seja, não haver contra si sentença criminal transitada em julgado, estabelecendo ainda o art. 27-A uma questão que deve ser observada, ou seja, se após o ingresso nas fileiras militar, ficar constatado condenação criminal, mencionado dispositivo permite a revisão do ato através de P.A.D, ou seja, se o candidato que responde a processo, sem ter a condenação transitada em julgado, ao tempo do certame, vier a ser condenado, cabe a revisão do ato através de Processo Administrativo, portanto a administração pública tem outras barreiras para se blindar de tal servidor, não cabendo, a meu ver, antecipar uma condenação que inexiste e punir de forma antecipada o candidato por ter supostamente cometido um crime, sem que tenha havido condenação criminal, sendo que no caso sob exame, inclusive, consta que o ora agravante foi absolvido do delito que lhe imputado, com sentença transitada em julgado.

Dessa maneira, no caso dos autos, não verifico legalidade capaz de excluir do certame público candidato que não tenha, contra sua pessoa,
sentença penal condenatória transitada em julgado
, vez que o texto expresso da lei de ingresso na carreira estabelece que para a exclusão do certame o candidato tenha condenação penal transitada em julgado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência na qual o STF já se posicionou e estabeleceu o Tema 22 que, em sede de repercussão geral, decidiu que não havendo previsão legal, ou seja, instituída por Lei, não se configura legitima a cláusula de edital, ou ato administrativo, que restrinja a participação de candidato, por simplesmente responder a inquérito ou ação penal, vejamos a tese firmada:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

No mesmo sentido é o posicionamento do Tribunal da Cidadania, vejamos:

...

Nessa esteira de raciocínio, a tese do STF ratifica o texto constitucional e a presunção de inocência, reforçando que os critérios relevantes, em decorrência da complexidade do cargo, devem ser preestabelecidos em lei, sob pena de ferir um princípio basilar da constituição federal, que é o princípio da legalidade estrita.

Desta feita, nos termos da jurisprudência dominante do STJ e do STF, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por todo o exposto, considero nulo o ato administrativo que eliminou o impetrante do certame público, por estar tal ato incompatível com o previsto na lei, que estabelece a eliminação de candidato que tenha condenação penal transitado em julgado.

...”

Assim, de acordo com a jurisprudência predominante do STJ e do STF, a exclusão de um candidato de concurso público que ainda esteja respondendo a inquérito ou ação penal, sem condenação definitiva, viola o princípio constitucional da presunção de inocência, estabelecido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/10/2024